Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DEPÓSITO. PARCELA INCONTROVERSA CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE.
1. Na ação de dissolução parcial, o juiz deve determinar à sociedade ou aos sócios remanescentes que depositem judicialmente o valor incontroverso dos haveres devidos. Em seguida, o depósito poderá ser imediatamente levantado pelo ex-sócio.
2. A determinação de depósito tem lugar apenas quando for possível verificar, de plano, a existência de parcela incontroversa dos haveres, ou seja, quando houver concordância sobre alguma parte do valor devido.
3. Negou-se provimento ao recurso.